Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702998-32.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. A. A., GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, M. A. A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora